Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704388-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MADISON STUDIO RESIDENCIAL SERVICE REPRESENTANTE: LORENA ROSA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte Apelante (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB) para, querendo, manifeste-se no prazo legal, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora